Tribunal: STF
Processo: ARE 1546707
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, assim ementado (eDOC 702, p. 1-3):



     



    “APELAÇÃO CÍVEL – ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO – ICMS – COOPERATIVA DE CRÉDITO – INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA – ATOS COOPERATIVOS – NÃO COMPROVAÇÃO – PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA – SALVO CONDUTO – IMPOSSIBILIDADE – PROTOCOLO ICMS CONFAZ N. 21 – INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA – MODULAÇÃO DOS EFEITOS PELO STF – TRIBUTOS LANÇADOS ANTES DO DEFERIMENTO DA DECISÃO LIMINAR NA ADI – NULIDADE DO LANÇAMENTO – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – PECENTUAL FIXADO – JUSTO E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. 



    1. NÃO PODE INCIDIR O ICMS NA CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS ENTRE AS COOPERATIVAS OU ENTRE A COOPERATIVA E SEUS COOPERADOS, DESDE QUE A OPERAÇÃO ESTEJA LIGADA DIRETAMENTE AO SEU OBJETIVO SOCIAL E QUE ESTEJA AUSENTE A INTENÇÃO DE LUCROS, O QUE NÃO RESTOU COMPROVADO NOS AUTOS.



    2. NÃO É ADMITIDO O AJUIZAMENTO DE DEMANDA COM A PRETENSÃO DE SE OBTER UM SALVO CONDUTO PARA EVENTO FUTURO E INCERTO AFETO A COBRANÇA DE ICMS, SOB PENA DE IMPEDIR A AUTORIDADE DE EXERCER O PODER DE POLÍCIA. 



    3. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, POR RAZÕES DE SEGURANÇA JURÍDICA OU DE EXCEPCIONAL INTERESSE SOCIAL, RESTRINGIU OS EFEITOS DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO PROTOCOLO ICMS CONFAZ N. 21, COM A MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO, A PARTIR DO DEFERIMENTO DA DECISÃO LIMINAR, QUE OCORREU EM 19/02/2014, RESSALVADOS OS ATOS PRATICADOS ENTRE A DATA DA VIGÊNCIA DO PROTOCOLO 21, CONSOANTE VISTO NA ESPÉCIE.



    4. NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, CORRETO SE MOSTRA O PERCENTUAL FIXADO NA DEMANDA, COM BASE NO VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO NA DEMANDA, A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO JUSTO E RAZOÁVEL, DE ACORDO COM O ART. 85, §§2º E 3º, DO CPC.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 720).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, alíneas “a”, “c” e “d” do permissivo constitucional, sustenta-se o seguinte (eDOC 750, p. 7):



    “O presente recurso mostra-se cabível pela afronta ao artigo 155, II e §2°, VII, a), e VIII, da Constituição Federal anterior à Emenda Constitucional n° 87/2015, assim como afronta ao artigo 155, II e §2°, VII e VIII, b), da Constituição Federal após a Emenda Constitucional n° 87/2015, vez que o acórdão está validando uma lei estadual contrária à Constituição Federal e à legislação federal, e pela desconsideração do posicionamento pacificado deste E. STF quanto à não sujeição passiva tributária a título de ICMS dos prestadores de serviços (AgRg em AI n° 795.083/BA e Ag em RExt n° 770.875).”



    Sustenta, nesse sentido, a impossibilidade de exigir a complementação da alíquota de ICMS quando a empresa não é contribuinte desse imposto e adquire mercadorias em outros estados. 



    Discorre acerca da ADI n° 4628, buscando demonstrar sua não sujeição aos termos da modulação ali deferida em razão da sua não sujeição ao pagamento do ICMS de acordo com o Protocolo CONFAZ n° 21/2011.



    Por fim, discorre acerca da a inconstitucionalidade do disposto no artigo 435-L, § 2º, inciso II, do RICMS-MT e nos artigos artigo 3º, §§ 3º, 4° e 5°, art. 15, II, art. 17, XI, art. 30, V e art. 45, I, d, da Lei Estadual n. 7.098/98, em razão da alegada violação do artigo 155, da Carta Magna.



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário em virtude da natureza infraconstitucional da matéria e da incidência da Súmula 279 do STF (eDOC 767).



    É o relatório. Decido.



    O recurso não merece provimento. 



    O Colegiado local assim se manifestou acerca da controvérsia (eDOC 702, p. 7-15):



    “Inicialmente, mister se faz constar, no tocante ao Imposto sobre Circulação de Mercadoria - ICMS, que o fato gerador do aludido tributo ocorre quando houver a circulação da mercadoria.



    (...)



    À vista disso, para verificar se é legítima a cobrança de ICMS, deve ser analisado pela autoridade administrativa se houve ou não a circulação jurídica da mercadoria, ou seja, se houve ou não a mudança de titularidade do bem.



    (...)



    Desse modo, tendo este dispositivo constitucional como norte, faz-se necessário entender do que se trata os atos cooperativos e se é ou não devida a incidência do ICMS. 



    Nesse contexto, o conceito de ato cooperativo é previsto no art. 79, da Lei n. 5.764/71, confira:



    (...)



    Dessa forma, o ato cooperativo é aquele perpetrado entre a cooperativa e seus associados ou entre cooperativas, desde que seja imbuído pelo seu fim social, não configurando operação de mercado nem contrato de compra e venda de produto ou mercadoria. 



    Com efeito, consoante o entendimento do c. STJ, nem todas as operações realizadas pelas cooperativas estão isentas de tributação, haja vista que havendo circulação de mercadorias ou prestação de serviços tributáveis, a autora estará sim sujeita ao ICMS, de acordo com a legislação do Estado em que efetuar as operações.



    (...)



    Por conseguinte, ainda que a autora defenda o contrário, não restou demonstrado na espécie que todas as operações em que foi tributada pelo Fisco Estadual decorreram do Protocolo CONFAZ n. 21/2011 (declarado inconstitucional pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, em 17.09.2014), não prosperando a tese de que, em decorrência de suas atividades de prestação de serviços financeiros sem fins lucrativos, não deve ser considerada contribuinte do ICMS, haja vista que somente os atos tipicamente cooperativos gozam do benefício da não-incidência tributária, não havendo nos autos provas de que as mercadorias que adquire se destinem ao seu ativo imobilizado.



    (...)



    Avançando na elucidação da celeuma, é cediço que o art. 155, §2º, inc. VII e VIII, da CF, vigente à época dos fatos gerados, não exigia a diferença de ICMS, quando o destinatário da mercadoria não fosse contribuinte do ICMS, que é exatamente o caso dos autos, confira, verbis:



    (...)



    Todavia, também é cediço que, em 01.05.2011, entrou em vigor o Protocolo ICMS CONFAZ n. 21, que disciplinava a matéria em debate, estabelecendo a necessidade de recolhimento da diferença entre a alíquota interna e a interestadual, em operações realizadas por consumidor final não contribuintes do ICMS, e que o crédito fiscal em discussão foi constituído na vigência do aludido Protocolo. 



    Não obstante, o Protocolo ICMS CONFAZ n. 21 contrariava o texto constitucional, circunstância que gerou a declaração de sua inconstitucionalidade (ADI n. 4628, julgada em 17/09/2014), situação que imporia, a priori, o acolhimento dos pleitos iniciais e a manutenção da r. sentença.



    Contudo, no julgamento da referida Ação Direta de Inconstitucionalidade, o Supremo Tribunal Federal entendeu por bem modular os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, a partir do deferimento da medida liminar, que ocorreu em 19.02.2014, ressalvadas as ações já ajuizadas. 



    Nota-se, portanto, que antes citada data, o Pretório Excelso não anulou os atos praticados na vigência do dispositivo combatido.



    (...)



    Logo, o Supremo Tribunal Federal, por razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, restringiu os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, com a modulação dos efeitos da decisão a partir do deferimento da decisão liminar, que ocorreu em 19.02.2014, ressalvadas as ações em curso e os atos praticados entre a data da vigência do Protocolo 21. 



    Desse modo, percebe-se que não houve a convalidação da situação dos créditos tributários discutidos neste feito, visto que os fatos geradores são anteriores a mencionada data da liminar, estando dentre as ressalvas apontadas pelo e. STF, o que o torna inválido os lançamentos tributários, caindo por terra as alegações do réu.”



    Da análise dos termos do acórdão impugnado, constata-se que eventual divergência ao entendimento adotado pelo juízo a quo, inclusive no tocante à alegada inexistência de relação jurídico-tributária entre as partes, demandaria o reexame de fatos e provas e o da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, inclusive de índole local (Lei Estadual nº 7.098/98), de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo, tendo em vista as vedações contidas nas Súmulas 279 e 280 do STF. 



    Nesse sentido, confira-se com as seguintes ementas:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRIBUINTE DE ICMS-DIFAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE RECORRENTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (RE 1319021 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 14.12.22)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. ICMS. DIFERENÇA ENTRE ALÍQUOTA INTERNA E ALÍQUOTA INTERESTADUAL – DIFAL. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E NO CONJUNTO PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXIGÊNCIA DE ANTECIPAÇÃO DA DIFERENÇA DE ALÍQUOTA. INEXISTÊNCIA DE LEI: IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL, TEMA 1.284 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (ARE 1447831 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 02.05.24)



    Ressalto que a mera pretensão de revisão da interpretação dada à legislação infraconstitucional não é suficiente a autorizar o conhecimento do apelo extremo com fundamento no art. 102, III, “d”, da Carta da República. 



    No mesmo sentido, observo que o pronunciamento impugnado não julgou válida lei local em face da Carta da República, o que não enseja a interposição do apelo extremo com base na alínea “c” do permissivo constitucional. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos dos arts. 932, IV, “a”, do CPC e 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente